Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, V, DO CTB. EMISSÃO DO CRLV APÓS AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.

2. Insurge-se a parte autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo integralmente a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão e erro na fundamentação do acórdão pela ausência de fundamentos jurídicos válidos. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão ou erro a serem analisados. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado, a começar pela data de expedição do documento “13/01/2020” (ID 19776114). Tal fato comprova que a parte não poderia portar o documento no momento da autuação em 11/01/2020, pois sequer havia sido emitido o CRLV após obter com o antigo proprietário a autorização de transferência (ID 19776115). Isto denota que a parte não concluiu todas as exigências necessárias no referido trâmite administrativo e portanto foi corretamente autuada.

5. Ademais, a hipótese em apreço não se enquadra na mera ausência de porte do documento e nem nos casos de ausência de débitos do veículo, pois a lei exige que seja emitido novo CRLV em caso de transferência (art. 123, inc. I, do CTB) e a emissão somente foi concluída após a autuação pelo agente de trânsito. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.